Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701730-62.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: OTAVIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de OTÁVIO ALVES DA SILVA: “Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 188501198). O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração do executado não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 188501205, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 187342737.” A Agravante sustenta que, de acordo com dados da Receita Federal, a Agravada recebe salário anual de mais de R$ 100.00,00. Afirma que a penhora de até 30% do salário da Apelada não compromete sua subsistência digna e de sua família. Conclui que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não é absoluta. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a “penhora de até 30% sobre o salário da Agravada” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 61654525 e 61654524). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023)” No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam a probabilidade do direito da Agravante porque, aparentemente, a constrição de 10% da remuneração do Agravado não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator